Tribunal: TJBA
Processo: 8050285-06.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8050285-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PASSE LIVRE. PERÍCIA MÉDICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA PELO VALOR DA CAUSA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública, ambos da Comarca de Salvador, nos autos de ação de obrigação de fazer que visa à concessão de gratuidade no transporte coletivo ("Passe Livre"), à qual foi atribuído valor inferior a 60 salários mínimos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a necessidade de realização de perícia médica para aferir a condição de saúde da parte autora afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 12.153/2009 estabelece competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar causas de interesse dos Estados e Municípios até o valor de 60 salários mínimos, no foro onde estiverem instalados. 4. As hipóteses de exclusão da competência dos Juizados estão previstas em rol taxativo, no qual não se inclui a complexidade da prova ou a necessidade de perícia. 5. A realização de exame técnico ou perícia médica de menor complexidade é compatível com o rito dos Juizados Especiais, conforme previsão legal expressa. 6. A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que a perícia para verificação de requisitos de "Passe Livre" não possui complexidade capaz de deslocar a competência para a Vara de Fazenda Pública comum. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito de competência julgado improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito de Competência n. 8050285-06.2024.8.05.0000, em que figura como suscitante JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, e como suscitado JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA para declarar a competência do juízo suscitante, pelas razões adiante explanadas.